Tribunal: TJPA
Processo: 0018021-38.2011.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018021-38.2011.8.14.0401

APELANTE: ERIC LEITE MENDES ELERES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0018021-38.2011.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: ERIC LEITE MENDES ELERES

ADVOGADO: LUIS CELSO ACACIO BARBOSA – OAB/PA Nº. 6232

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
CONHECIMENTO PARCIAL
.
RECURSO PREJUDICADO EM PARTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF. PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS. ART. 109, INCISO VI, DO CP.
PENA MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, VI, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO
EM RELAÇÃO A UM DOS DELITO DE LESÃO CORPORAL. ART. 61 DO CPP.
MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PRODUZIDA DURANTE A INSTRUÇÃO É SUFICIENTE PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO QUANTO AO CRIME RESTANTE.
PRECEDENTES DO STJ E DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL DO TJPA. MANUNTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido ___________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0018021-38.2011.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: ERIC LEITE MENDES ELERES

ADVOGADO: LUIS CELSO ACACIO BARBOSA – OAB/PA Nº. 6232

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
ERIC LEITE MENDES ELERES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém – PA, o qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicialmente aberto, pelo cometimento dos delitos previstos nos artigos 303, §1º e 302, §1º, inciso III, ambos do CTB (id nº.

4371450).

Consta na peça inicial (id nº.

4371435), em resumo que, no dia 09 de outubro de 2011, por volta das 4h, na Rua Caripunas, nesta capital, o recorrente teria causado lesões corporais em Deivid Edson de Souza Correa e Reinaldo Brito Nagata, ocasião em que conduzia o seu veículo Volkswagen Fox, placas NSF – 7596, cor preta e colidiu contra o automóvel Volkswagen Kombi, placas JUT – 5290, onde a se encontravam os ofendidos.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando a absolvição, nos termos do art. 386, II ou VII, do CPP (id nº.

4371452 - Pág. 12 – 20).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o provimento parcial do apelo, a fim de que seja desconsiderada a causa de aumento relativa à omissão de socorro (id nº.

4371452 - Pág. 25 – 30).

Parecer do órgão ministerial nesta instância pelo improvimento do recurso (id nº.

4711844 - Pág. 1 – 4).

É o relatório.

DECIDO.

VOTO

V O T O

Examinando os autos, verifico que o recurso comporta conhecimento parcial, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição intercorrente em relação ao crime de lesão corporal na direção de veículo automotor cometido contra a vítima Deivid Edson de Souza Correa, nos termos do art. 110, §1º
[1]
, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146
[2]
do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à

pena privativa de liberdade de 08 (oito) meses de reclusão, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 03 (três) anos, nos termos do art.109, inciso VI
[3]
, do CP.

Fixado o prazo em questão, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Noto que a sentença condenatória foi publicada no dia 06/11/2018 (id nº.

4371450 - Pág. 10), sendo este, portanto, o marco inicial da contagem do prazo em comento, conforme o versado no art.117, inciso IV
[4]
, do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 03 (três) anos, sem ocorrência de causas suspensivas ou interruptivas do prazo, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, afinal, foi ultrapassado o lapso temporal exigido pela lei penal, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do apelante em relação ao delito cometido contra a vítima Deivid Edson de Souza Correa, nos termos do art.107, inciso IV, do CP c/c art.109, inciso VI, do CP.

Por outro lado, no que tange à alegação de insuficiência de provas, entendo que a tese não merece prosperar.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência policial (id. nº.

4371436 - Pág. 6), boletim de ocorrência de acidente de trânsito (id nº. 4371437 - Pág. 3 – 8), o laudo de exame de corpo de delito (id nº.

4371437 - Pág. 1 – 2) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (id nº.

4371436 - Pág. 7 – 15).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além das declarações das vítimas (id nº.

4371889 – 4371897/id nº.

4371874 - 4371888), o Juízo a quo levou em conta também os depoimentos prestados em sede judicial pela testemunha informante Jorge dos Santos Nagata (id nº.

4371445 – Pág. 15), a qual confirmou a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o delito de trânsito descrito na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo apelante de que os elementos que compõe o acervo probatório são insuficientes para sustentar a condenação.

Ademais, esta Turma tem, reiteradamente, firmado o entendimento de que, se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação do acusado que dirigindo seu veículo automotor em via pública, com movimentação ostensiva de pedestres, não se atenta para a presença de outros veículos ou pedestres, vindo a colidir com estes, causando crimes de lesões corporais ou homicídio
[5]
, resta afastada a tese de insuficiência de provas ou negativa de autoria.

Ante o exposto, nos termos do art.61
[6]
do CPP c/c 932, III
[7]
, do CPC e art. 133, X
[8]
, do RITJPA,
conheço parcialmente da apelação
para julgar EXTINTA A PUNIBILIDADE de
ERIC LEITE MENDES ELERES
pela PRESCRIÇÃO quanto ao cometimento do crime de lesão corporal na direção de veículo automotor cometido contra a vítima Deivid Edson de Souza Correa, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso VI e art.110, §1º, todos do CP.

Na parte conhecida,
nego provimento ao apelo
, mantendo a sentença recorrida na íntegra quanto à condenação pelo crime de lesão corporal na direção de veículo automotor cometido contra a vítima Reinaldo Brito Nagata.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de _______

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[3]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...) VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.;

[4]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[5]
Ementa: APELAÇÃO PENAL – ARTIGOS 303 E 306 CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – PRELIMINAR DE NULIDADE, EM RAZÃO DE ILICITUDE DA PROVA (TESTE DE BAFÔMETRO), POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO – INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA –
REQUER O APELANTE A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS – TOTAL IMPROVIMENTO
. 1. Ilicitude da prova (teste de bafômetro), por ofensa ao princípio da não autoincriminação: Se o teste de alcoolemia foi realizado por livre e espontânea vontade do réu, não havendo sequer indícios de que ele tenha sido coagido, rejeita-se a preliminar de nulidade, em razão da ilicitude da prova (teste do bafômetro), por ofensa ao princípio da não autoincriminação; 2. Ausência de exame de corpo de delito: A realização deste é imprescindível, destacando-se, na ocasião, o artigo 167 do CPP, segundo o qual “não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJPA - 7597842, 7597842, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-16)

[6]
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

[7]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[8]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 26/07/2022